Tribunal: STF
Processo: RE 93849
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
Direito Tributário. A ação anulatória de débito fiscal, precedida do depósito do crédito tributário, impede a Fazenda Pública de ajuizar a execução fiscal, dês que fica suspensa a exigibilidade daquele (artigo 151, inc. II, do CNT). A regra do § 1º do art. 585 do CPC há de ser interpretada à vista da regra do § 3º do artigo 20, do Dec.-lei 147/67. 
Recurso extraordinário provido.